Tribunal: STF
Processo: Rcl 40336
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 960.429. SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS SOBRE O MESMO TEMA. DECISÃO IMPUGNADA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei prejudicada reclamação proposta e que restou assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ADMISSÃO DE PESSOAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TEMA 992 DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 960.429. SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS SOBRE O MESMO TEMA. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA”. 
    Em breve síntese, sustenta o agravante que não haveria prejuízo da reclamação pelo superveniente julgamento do RE 960.429/RN (Tema-RG 992), haja vista que a decisão reclamada teria sido proferida durante a ordem de suspensão nacional dos processos, determinada pelo Eminente Relator Ministro Gilmar Mendes.
    Argumenta o agravante que, por força do art. 314 do CPC, “não se pode ter ato decisório em processo sobrestado salvo de antecipação de tutela”, de modo que a decisão reclamada deveria ser declara nula e o processo de origem deveria retornar ao estágio anterior à determinação de sobrestamento de processos proferida no RE 960.429/RN.
    Requer a reconsideração da decisão agravada e, subsidiariamente, o provimento do presente agravo, a fim de que seja julgada procedente a reclamação e anulada a decisão proferida pela Vigésima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro após a suspensão nacional dos feito que se deu em 06/06/2018. 
    À luz dos argumentos expostos, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto pelo reclamante, passando, desse modo, ao reexame da inicial da reclamação.
    Trata-se de reclamação ajuizada por Humberto de Araújo Silva Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo 0216162-30.2013.8.19.0001, por suposta inobservância da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 960.429/RN - Tema 992 da repercussão geral.
    Alega o reclamante, em síntese, que ajuizou ação ordinária em face da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRÁS, “a fim de discutir preterição em concurso público devido a terceirização ocorrida durante a vigência do certame e por descumprimento nos exames admissionais”. 
    Relata que a ação foi julgada procedente em primeira instância mas, em sede recursal, o Tribunal de Justiça reformou os termos da sentença, declarando improcedente o pleito autoral. Opostos embargos de declaração, os mesmos foram desprovidos. Contra tal decisão insurge-se através da presente.
     Aduz que, após o reconhecimento de repercussão geral no Recurso Extraordinário 960.429, cuja discussão remete à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame, em face de pessoa jurídica de direito privado, foi determinado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, a suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a temática, com aplicação do artigo 1.035, § 5º, do CPC.
    Diante disso, argumenta que a decisão reclamada não poderia ter sido proferida, devendo ser declarada nula, já incumbia ao Juízo reclamado deferir, de plano, a suspensão do processo com base na autoridade da decisão desta Suprema Corte, a qual, expressamente, determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a temática discutida naqueles autos.
    Requer, por fim, a procedência da reclamação, reconhecendo-se “o sobrestamento nacionalmente do feito em 29/05/2018, declarando nula qualquer decisão proferida nos autos após esta data”. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Da análise da movimentação processual do Processo 0216162-30.2013.8.19.0001, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifica-se que o processo de agravo em recurso especial interposto pelo reclamante transitou em julgado no data de 10/03/2020, enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 29/04/2020, conforme recibo de petição eletrônica desta Suprema Corte (Petição STF 26.680/2020).
    Assevere-se que, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.
    Essa orientação se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    Nesse sentido: 
    “DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA - INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA - RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 
    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos - embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, 'e') - não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória.
    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível.” (Rcl 1.438-QO, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 22/11/2002, grifei) 
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016, grifei) 
    Nesse passo, a ocorrência do trânsito em julgado da decisão ora reclamada “assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória” (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo regimental interposto e, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente